Tribunal: TJSP
Processo: 2037672-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, cc. art. 29, ambos do Código Penal – Sentença condenatória.
1. Insurgência contra a sentença condenatória, asseverando que a violação de domicílio do paciente pelos policiais, sustentando a ausência de fundadas razões para tanto, que não houve situação de flagrância, bem como que não houve autorização da genitora do paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, cc. art. 29, ambos do Código Penal – Sentença condenatória.
1. Insurgência contra a sentença condenatória, asseverando que a violação de domicílio do paciente pelos policiais, sustentando a ausência de fundadas razões para tanto, que não houve situação de flagrância, bem como que não houve autorização da genitora do paciente para que pudessem adentrar o imóvel – NÃO CONHECIMENTO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido já apreciado por esta Corte, registrado sob no 2181724-97.2023.8.26.0000, o qual foi denegado.
2. Insurgência contra a negativa ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação concreta, e a despeito de tal possibilidade – NÃO VERIFICADO – Não se vislumbra ilegalidade aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva a amparar a negativa do recurso em liberdade, em consonância com os artigos 312 e 387, § 1o, ambos do CPP e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.